Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712496-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NANCI MARIA DE SIQUEIRA PETERS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, processo n. 0707709-24.2020.8.07.0018, ajuizado por NANCI MARIA DE SIQUEIRA PETERS, no qual não acolheu a impugnação apresentada pelo executado (85431607). Eis o conteúdo da r. decisão agravada. “Vistos etc. Não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decido o e TJDFT ao apreciar processos similares ao caso sub judice. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o entendimento predominante no col. Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 2 - A análise detida dos atos processuais praticados no bojo da Execução Coletiva de Sentença anteriormente promovida pelo Sindicato demonstra que carece de qualquer razoabilidade a afirmação do Agravante de que a execução coletiva dizia respeito, unicamente, à obrigação de fazer. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245567, 07260655820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim sendo, refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Lado outro, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual recurso especial interposto pelo executado em feito incidental não possui efeito suspensivo, não prejudicando, pois, o regular prosseguimento dos autos sub judice, a teor do disposto no artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela e refuto a preliminar de prejudicialidade externa. Por outro lado, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da r. sentença exequenda. Aliás, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (prolator do título judicial exequendo) ao apreciar tal alegação do ente público, no âmbito de feito similar ao ora em apreço, refutou a alegação de excesso de execução nos seguintes termos: Como já indicado (ID 22824226 dos autos originários), o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: ‘Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado’. Aliás, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (prolator do título judicial exequendo) ao apreciar tal alegação do ente público, no âmbito de feito similar ao ora em apreço, refutou a alegação de excesso de execução nos seguintes termos: É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela D. 2a Turma Cível deste Eg. TJDFT, foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/4/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando, portanto, o instituto da preclusão. Razão existe ao nobre Julgador, porquanto, de fato, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a alegação de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Por fim, tendo em vista que o executado alegou excesso de execução, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) Deverá ser incluído no cálculo os valores das custas judiciais desembolsados pela exequente (ID 68398562). Após, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Ressalto que as questões atinentes aos honorários advocatícios serão aquilatadas quando da homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Inconformado, o executado, DISTRITO FEDERAL, recorre. Em suas razões recursais, aduz o agravante, que o SINDISAÚDE foi vitorioso em demanda ajuizada com o fim de obrigar a Fundação Hospitalar do DF a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. (PJE 000805-28.1993.07.0001). Diz que, em 2010 o Sindicato ingressou com execução coletiva, que foi embargada pelo Distrito Federal (PJE 0063796-44.2010.07.001), o qual suscitou a prescrição, necessidade de deduzir os valores pagos administrativamente e limitação temporal. A prescrição foi afastada pelo magistrado e confirmada pelo TJDFT em Agravo de Instrumento, sendo que contra esta decisão foi interposto Recurso Especial ainda não julgado. Assevera que o agravado e outros substituídos ingressaram com o cumprimento individual de sentença no processo 0000805-28.1993.07.0001, perante a 1a Vara da Fazenda Pública, o qual determinou que, para evitar confusão processual, terminou que fossem apresentados os pedidos individualizados, com distribuição autônoma e aleatória. Desse modo, foi distribuída a ação individual perante a ilustre 7a Vara da Fazenda Pública, que proferiu a r. decisão agravada. Apresentada impugnação pelo executado, esta foi indeferida. É contra esta decisão que o agravante recorre. Alega: a) Prescrição do direito de autora ajuizar execução individual de sentença coletiva após o transcurso de 21 (vinte e um) do trânsito em julgado da sentença e após 10 (dez) anos do ajuizamento do cumprimento de sentença pelo Sindicato; b) Prejudicialidade externa, sendo necessária a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial interposto contra o acórdão que afastou a prescrição da execução coletiva. c) Exceção à execução, uma vez que o Laudo Pericial juntado revela que os cálculos abrangem o período de janeiro de 1992 até junho e 1999, extrapolando o título judicial que apenas reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, não tendo impedindo a cobrança da contribuição previdenciária em alíquota superior a 6% em razão de aplicação de lei posterior àquela; d) Aplicação dos índices de correção monetária de acordo com a atualização dos tributos federais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso, para “a) Reconhecer a prescrição do direito da autora ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva, seja com fundamento no art. 1o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 150 do STF eREsp1.388.000/PR (Tema 877) ou com fundamento no art. 9 do Decreto 209.910/32 e da Sumula 383 do STF; ou b) Superado os argumentos precedentes, pede-se que seja reconhecido o excesso à execução, aplicando-se a limitação temporal suscitada na impugnação, a qual não implica violação à coisa julgada, mas está em sintonia com oart503 e 505, I, do CPC/2015”. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que o ente recorrente goza. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu suas teses apresentadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). De uma análise superficial dos autos, denota-se que as teses jurídicas apresentadas pelo agravante são relevantes, bem como complexas, em um processo que também possui a sua complexidade, por isso desafia exame mais aprofundado, o que é inviável de ser fazer nesta estreita via do agravo de instrumento. Prudente, portanto, decidir com o egrégio colegiado. Ademais, não se infere, primo icto oculi, urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, pois se trata de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, cujo cumprimento da obrigação de pagar não ocorre rapidamente, mas sim, por um longo caminho de pagamentos, seja por RPV ou precatórios, por isso, sabidamente o presente recurso será julgado pela Turma muito antes que se possa cogitar do pagamento acontecer. Desse modo, constata-se que os efeitos da r. decisão agravada não trazem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator